Tribunal: TJDFT
Processo: 0000370-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR LESÕES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA.

Configurado o animus necandi inferido da conduta do acusado, que desferiu diversos golpes de faca na vítima, não logrando êxito em alcançar sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo circunstanciado por lesões corporais graves.

Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e/ou da conduta social do agente. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Para aumentar a pena-base, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Em se tratando de multirreincidência, não se mostra razoável a compensação integral entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Nesse caso, a agravante deve preponderar sobre a atenuante.

O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. O agente, que, com a intenção de subtrair bens, é surpreendido dentro do imóvel da vítima e nela desfere golpes de faca, em região de alta letalidade, que resultaram em perigo de vida, aproxima-se da consumação do latrocínio, mantendo-se, no recurso só da defesa, a redução de 1/2 (metade) pela tentativa.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.